Tribunal: TCU
Processo: 003.181/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1323/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.181/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Martins da Silva (CPF XXX.789.781-XX); Andrea Vitória Gouveia Furtado Prado (CPF XXX.173.536-XX); Anselmo Claudino de Sousa (CPF XXX.554.831-XX); Carlos Henrique de Oliveira Severino Peters (CPF XXX.189.638-XX); Danilo da Silva Lima (CPF XXX.664.021-XX); Douglas Cedrim Oliveira (CPF XXX.483.544-XX); Edlucia Robélia Oliveira de Barros (CPF XXX.744.235-XX); Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (CPF XXX.503.777-XX); Fernanda Caiado da Costa Ferreira (CPF XXX.002.271-XX); Fernanda Luísa Ramalho (CPF XXX.421.766-XX); Igor Fernandes (CPF XXX.719.702-XX); Jessica Piva (CPF XXX.438.861-XX); Paula Fernandes de Assis Crivello Neves (CPF XXX.707.581-XX); Raphaela Pacelli Procópio (CPF XXX.028.151-XX); Renato Ivan de Ávila Marcelino (CPF XXX.925.831-XX); Ricardo Pereira Batista (CPF XXX.138.391-XX); Rogério Marcelino Batista (CPF XXX.645.991-XX); Taua Carvalho de Assis (CPF XXX.082.031-XX); Thiago Sardinha de Oliveira (CPF XXX.737.671-XX) e Vitor Hugo Marques (CPF XXX.192.798-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás - UFG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.